Tribunal: TJDFT
Processo: 0744465-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Denis Antônio de Jesus em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e da litisconsorte Denis Antônio de Jesus-ME pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, vislumbrando que incorrera na prática de ato atentatório à dignidade da justiça por ter descumprido comando judicial que lhe fora endereçado anteriormente, deixando de apresentar o veículo automotor penhorado no local em que fora lavrado o auto de penhora e depósito, aplicara-lhe a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, determinando, ademais, a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração da conduta do agravante como depositário infiel. Segundo o provimento guerreado, considerando que o agravante é o fiel depositário do veículo automotor penhorado, possui a obrigação legal de apresentar o bem no lugar em que fora lavrado o auto de penhora e depósito, viabilizando as medidas destinadas à satisfação do crédito executado, e, ademais, não poderia ter removido o automóvel do local da constrição. Pontuara o julgado que, diante do descumprimento, por parte do agravante, da obrigação de entregar o automotor, deve ser reconhecido como depositário infiel, restando configurada, outrossim, a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Alfim, determinara o decisório a expedição de ofício ao Ministério Público “para apuração de possível caracterização do executado como depositário infiel e responsabilidades penais porventura decorrentes, notadamente o crime de desobediência[1].” Objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a desconstituição da sanção que lhe fora imposta, recolhendo-se, demais disso, o ofício expedido ao Ministério Público diante da impossibilidade de ser considerado como depositário infiel, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a decisão guerreada, que lhe cominara multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, afigura-se equivocada. Sustentara que não realizara a assinatura do auto confeccionado pelo oficial de justiça via do qual fora realizada a penhora do automóvel e nomeado como fiel depositário do bem. Destacara que no momento da penhora não se encontrava na posse do automotor, pois apenas “emprestara seu nome para terceiro”, que é quem efetivamente detém a posse direta do veículo, ficando patente que não fora nomeado fiel depositário. Destacara que, instado pelo juízo da execução a informar o endereço de localização do veículo, informara o local em que se encontra o automóvel, de modo que cumprira integralmente a obrigação que lhe fora debitada. Aduzira que o fato de o automotor encontrar-se na cidade de Cuiabá não pode lhe ensejar qualquer prejuízo, porquanto não possui condições financeiras para trazer o veículo para o Distrito Federal. Assinalara que nunca exercera posse sobre o veículo, e, por isso, não pode ser considerado depositário infiel. Apontara que o encargo de depositário fiel, por ser de natureza pessoal, exige aceitação expressa, o que não ocorrera na espécie, porquanto não firmara o ato de penhora do automotor. Pontificara que, além do mais, não estando na posse do veículo, afigura-se impossível trazê-lo para o Distrito Federal. Alegara que sempre cooperara com o andamento da execução, pautado pela observância aos postulados da boa-fé processual, não sobejando possível o reconhecimento de que praticara ato atentatório à dignidade da justiça. Pontuara que após a decisão guerreada o agravado postulara a desconstituição da penhora, de modo que a cominação que lhe fora debitada de entregar o veículo no local em que realizado o ato constritivo perdera sua finalidade, devendo ser revogada a penalidade que lhe fora imputada. Assinalara, ademais, que descabida a diligência determinada, volvida a apuração de responsabilidade criminal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Denis Antônio de Jesus em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e da litisconsorte Denis Antônio de Jesus-ME pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, vislumbrando que incorrera na prática de ato atentatório à dignidade da justiça por ter descumprido comando judicial que lhe fora endereçado anteriormente, deixando de apresentar o veículo automotor penhorado no local em que fora lavrado o auto de penhora e depósito, aplicara-lhe a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, determinando, ademais, a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração da conduta do agravante como depositário infiel. Segundo o provimento guerreado, considerando que o agravante é o fiel depositário do veículo automotor penhorado, possui a obrigação legal de apresentar o bem no lugar em que fora lavrado o auto de penhora e depósito, viabilizando as medidas destinadas à satisfação do crédito executado, e, ademais, não poderia ter removido o automóvel do local da constrição. Pontuara o julgado que, diante do descumprimento, por parte do agravante, da obrigação de entregar o automotor, deve ser reconhecido como depositário infiel, restando configurada, outrossim, a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Alfim, determinara o decisório a expedição de ofício ao Ministério Público “para apuração de possível caracterização do executado como depositário infiel e responsabilidades penais porventura decorrentes, notadamente o crime de desobediência[2].” Objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a desconstituição da sanção que lhe fora imposta, recolhendo-se, demais disso, o ofício expedido ao Ministério Público diante da impossibilidade de ser considerado como depositário infiel, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade (i) da aplicação da pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prescrita no artigo 774, parágrafo único do Código de Processo Civil, defronte ao comportamento processual do agravante, que não atendera o comando judicial que lhe fora direcionado, deixando de apresentar o veículo automotor penhorado no trânsito do executivo subjacente no local em que fora lavrado o auto de penhora e depósito, e, outrossim, (ii) da expedição de ofício ao Ministério Público para que adote as medidas destinadas à aferição da prática, pelo agravante, de ilícito penal. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos, o agravado aviara em desfavor do agravante e de Denis Antônio de Jesus-ME ação de execução, lastreada em cédula de crédito bancário[3], firmada pela pessoa jurídica, havendo o agravante figurado como avalista. Registra-se que, aperfeiçoada a relação processual, o agravante formulara objeção de pré-executividade, que fora rejeitada[4]. Outrossim, fora localizado, mediante pesquisa via sistema Renajud, veículo adquirido pelo agravante, mediante contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado com outra instituição financeira, e, por esse motivo, fora determinada a penhora dos direitos derivados do ajuste[5]. Destaca-se que a anotação da penhora fora realizada no sistema Renajud[6] e, em seguida, o juízo da execução determinara a expedição de mandado de penhora, avaliação de veículo e intimação[7]. Há que ser salientado que o auto de penhora e depósito do veículo fora lavrado por oficial de justiça. Ocorre, contudo, que o agravante não assinara o aludido termo[8]. A título de ilustração deve ser registrado que, em se tratando de penhora de imóvel e de veículo, afigura-se prescindível a presença ou a localização do devedor, pois, nesses casos, o ato constritivo é realizado por simples termo nos autos, conforme preconiza o artigo 845, §1o, do Código de Processo Civil: “Art. 845. (...) “§1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.” Comentando o preceito trasladado, Luiz Guilherme Marinoni[9] pontua o seguinte: “A penhora será efetivada onde quer que se encontrem os bens do executado sujeitos à execução. A condição para que a penhora seja realizada é que o bem seja suscetível de penhora em face de responsabilidade do executado. Não importa o lugar em que se encontrem os bens – localizados, o oficial de justiça tem o poder de realizar a penhora. Não importa igualmente o fato de os bens penhoráveis se encontrarem em posse, detenção ou guarda de terceiros – a penhora da mesma maneira os alcança. Considera-se realizada a penhora com a lavratura do auto ou termo de penhora (art. 838, CPC).” Destarte, o ato constritivo dos direitos possessórios relativos ao veículo se aperfeiçoara validamente. Ocorre, contudo, que não sobeja possível se considerar o agravante como fiel depositário do bem penhorado. É que, de conformidade com o auto de penhora colacionado, o agravante não firmara o termo de penhora na condição de depositário. Desse modo, não sobeja possível reconhecer que o agravante figurara na qualidade de fiel depositário do bem penhorado. Essa circunstância, a par de emergir da literalidade do termo de penhora, fora certificada pelo próprio oficial de justiça que consumara a diligência, assentando que não conseguira localizar o agravante para intimá-lo da penhora e, por conseguinte, da sua condição de fiel depositário. É o que se infere da certidão confeccionada oficial de justiça que ora se transcreve[10]: “Certifico e dou fé que me dirigi à SHCES Qd. 509, Bloco D, ap. 203, Cruzeiro Novo-DF, no dia 16.02.2018, às 08h00min e lá, localizei no local o veículo a ser penhorado e avaliado. Interfonei no apartamento 203, e fui atendido pelo Sr. Pedro Simplício Nascimento, CPF no 243,897.791-15, que disse ser primo do sr. Dênis. O Sr. Pedro desceu e me informou que o ser. Dênis Antônio de Jesus não mora neste endereço, mas não precisou onde o sr. Dênis reside atualmente. Informou então o celular no 986221559 que seria do sr. Dênis. Também abriu o veículo para que pudesse ser feita a avaliação. Disse também que não trabalhava para a empresa executada e nem a representa e que somente está cuidando do veículo para o sr. Dênis. Liguei para o sr. Dênis e este não quis informar seu endereço atual de residência ou onde pode ser encontrado. Disse que não tem tempo livre e que não tinha tempo para encontrar esse oficial. Insistiu para assinar o mandado no Fórum. Informei-o então que o mandado estaria no tribunal na sala dos oficiais de justiça no horário de expediente, onde ele encontraria o oficial para proceder à penhora e sua intimação. Ocorre que até a presente data o sr. Dênis não compareceu ao Tribunal. Este Oficial tentou contatar o sr. Dênis por ligação, mas ninguém atendia e por meio de whatzapp o sr. Dênis sempre dava alguma desculpa porque não havia ido ao encontro deste oficial, ora estava viajando, ora o carro quebrou, ora não tinha tempo. Diante de tais circunstâncias, DEIXE de proceder à penhora ordenada. Procedi à AVALIAÇÃO ordenada, conforme laudo anexo. Expirado o prazo da Corregedoria, devolvo o mandado ao cartório, colocando-me à disposição de V. Exa. para se for o caso, proceder novas diligência.” De acordo com o aduzido, então, conquanto tenha se aperfeiçoado o ato constritivo, o agravante não fora nomeado depositário do veículo, pois, conforme aferido, não firmara o termo, porquanto não assinara o auto de penhora. Sob essa ótica, inviável se reconhecer o agravante como fiel depositário do automóvel. Com efeito, fiel depositário é a atribuição conferida a alguém para guardar um bem durante o processo, e sua nomeação, no ambiente de execução, ocorre no momento ou de forma contemporânea à lavratura do termo de penhora, conforme se infere do artigo 838, inciso IV do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 838. A penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá: I - a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita; II - os nomes do exequente e do executado; III - a descrição dos bens penhorados, com as suas características; IV - a nomeação do depositário dos bens.” Há que ser acentuado que a investidura no encargo de depositário demanda a assinatura da pessoa nomeada, sem o qual não sobeja possível se reconhecer a assunção desse múnus. Nesse sentido, pontificara Araken de Assis[11], confira: “É imperioso o depósito na penhora por termo, qualquer que seja a natureza do bem corpóreo penhorado. O desapossamento (art. 839, caput), nos termos explicados, integra a constrição, afetando os bens penhorados à execução, e de modo algum pode ser negligenciado no termo de penhora. Assim, o escrivão ou chefe de secretaria providenciará, nesses casos, a investidura do depositário (art. 840), colhendo a respectiva assinatura. A função de depositário depende da declaração de vontade da pessoa de assumir o encargo. Omisso que seja o art. 838, assinarão o auto o oficial de justiça e o depositário. É indispensável a assinatura deste último para sua investidura regular. “Se o devedor se recusa a assiná-lo”, esclareceu o STJ, “cumpre completar o ato com a nomeação e o compromisso de terceiro”.211 Não havendo a investidura do depositário, o auto de penhora padece de um defeito, mas não há invalidade da constrição, exagerando (pela imprecisão) o julgado que estimou ainda não aperfeiçoada a penhora.” Na hipótese, considerando que o agravante não assinara o termo de penhora, não pode, pois, ser reputado fiel depositário. Nesse contexto, razão assiste ao agravante ao assentar não afigurar-se escorreito seu reconhecimento como depositário infiel e a determinação de expedição de ofício ao Ministério Público para que adote as medidas necessárias para apuração das implicações decorrentes da sua caracterização como depositário infiel, merecendo reparos, quanto ao tópico, o provimento guerreado. No tocante ao reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça por parte do agravante, deve ser registrado que, de conformidade com os atos processuais praticados no curso do executivo, após a realização da penhora, o juízo da execução determinara a remoção do automóvel penhorado para o Depósito Público para inclusão em leilão público[12], confira-se: “(...) Remova-se o bem penhorado (ID 29651035 - Pág. 5) ao Depósito Público para inclusão em leilão público. Feito, encaminhe-se ao NULEJ para inclusão. Deverá o exequente fornecer os meios para cumprimento da diligência. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. (...)” Há que ser salientado que o oficial de justiça não conseguira realizar a remoção do automotor, porquanto não o localizara no endereço informado, como se infere do abaixo reproduzido[13]: “Certifico e dou fé que me dirigi à SHCES Qd. 509, Bloco D, ap. 203, Cruzeiro Novo-DF, nos dias 11, 14, 17, 22, 24 e 29/10/2019, às 09h00min, 13h00min, 07h30min, 11h00min, 17h00min, 08h43min e 11h15min, mas não localizei o veículo a ser removido no local. No dia 29/10/2019, interfonei no apartamento acima citado, mas ninguém o atendeu. Dirigi-me novamente ao endereço acima citado no dia 01/11/2019, às 08h54min e também não localizei o veículo a ser removido. Foi-me informado pelo zelador do referido prédio que o sr. Denis mora no local, mas nada soube dizer do mesmo. Diante de tais circunstâncias, DEIXEI de proceder à REMOÇÃO ordenada. Coloco-me a disposição de V.Exa., para se for o caso proceder novas diligências. Expirado o prazo da Corregedoria, devolvo o mandado ao cartório para os devidos fins. Brasília-DF, 06 de novembro de 2019.” Ato contínuo, o juízo da execução acolhendo ao pedido formulado pelo agravante, intimara o agravado para indicar o local em que encontra-se o veículo sob pena de, não o fazendo, considerar conduta omissiva atentatória à dignidade da justiça. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se aludido provimento[14]: “Intime-se o executado a indicar o paradeiro do veículo que foi objeto de penhora e avaliação nestes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de considerar-se a conduta omissiva atentatória à dignidade da justiça, com imposição de multa, conforme disposto no art. 774, incisos IV e V, e parágrafo único, do CPC/15. Intime-se por carta com aviso de recebimento.” Em seguida, comparecera o agravado aos autos, indicando que o automotor encontra-se na cidade de Cuiabá/MT, in verbis[15]: “DENIS ANTONIO DE JESUS – ME e DENIS ANTONIO DE JESUS, ambos já qualificados nos autos em referência, por intermédio de seus advogados subscritores, com endereço constante no rodapé desta página, onde recebem todas as intimações e notificações de praxe, vêm respeitosamente a presença de Vossa Excelência, em cumprimento a decisão de ID 55019780, informar que o veículo encontra-se no seguinte endereço: Rua Estocolmo n. 200, Residencial Aphagarden, Cuiabá – MT, CEP: 78000-000.” Adviera, então, novo provimento judicial instando o agravante a apresentar o veículo no local em que fora lavrado o auto de penhora e depósito, sob pena de incorrer nas sanções por ato atentatório à dignidade da justiça e depositário infiel, como retrata o que ora se transcreve[16]: “(...) O executado Dênis Antônio de Jesus, na qualidade de depositário do automóvel penhorado (ID 29651019), deverá apresentar o bem no lugar da lavratura do auto de penhora e depósito (ID 29651035), no prazo de 15 dias, sob pena de incorrer nas sanções por ato atentatório à dignidade da justiça e depositário infiel, sem prejuízo de outras porventura cabíveis. Após, intime-se o exequente para fornecer os meios necessários para a remoção do veículo ao Depósito Público, conforme determinado na decisão de ID 38837499, encaminhando-se ao NULEJ para inclusão em leilão público.” O agravante, de sua vez, alegara já ter cumprido sua obrigação legal ao informar o endereço completo onde está localizado o veículo, afirmando não possuir condições financeiras de trazer o automotor para o Distrito Federal[17]. Adviera, então, o provimento guerreado, que, vislumbrando que incorrera na prática de ato atentatório à dignidade da justiça por ter descumprido comando judicial que lhe fora endereçado anteriormente, deixando de apresentar o veículo automotor no local em que fora lavrado o auto de penhora e depósito, aplicara-lhe a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução. É o que se extraí do abaixo reproduzido[18]: “(...) Na peça de ID 70308390, o executado informa que não apresentará o veículo penhorado no local da lavratura do auto de penhora e depósito, conforme determinado no ID 68479163, por não dispor de meios para tanto. Entretanto, decorre de sua condição de depositário de bem constrito por decisão judicial a obrigação de apresentá-lo para que sejam ultimadas as medidas tendentes à satisfação do crédito do exequente (art. 774, incisos II e IV, do CPC). Se não disporia de meios para entregar o bem quando solicitado, não deveria tê-lo removido do local da constrição. O descumprimento dessa obrigação, portanto, caracteriza o requerido como depositário infiel, além de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual, com base no art. 77, § 2o, c/c art. 774, incisos II e IV e parágrafo único, ambos do CPC, aplico ao executado multa no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do exequente, valor esse a ser acrescido ao débito cobrado na presente execução, conforme art. 777 do CPC. Sem prejuízo, com base no art. 161, parágrafo único, do CPC, oficie-se ao Ministério Público, com cópia do auto de penhora, depósito e avaliação e o respectivo mandado (ID 29651035), das decisões de ID 38837499, 55019780 e 68479163, do mandado de ID 46156501, da correspondente certidão do oficial de justiça de ID 49099349 e das petições de ID 66885316 e 70308390, para apuração de possível caracterização do executado como depositário infiel e responsabilidades penais porventura decorrentes, notadamente o crime de desobediência. Indefiro a realização da hasta pública pelo NULEJ, pois é necessária a apresentação do bem no DF. Destituo o executado do encargo de depositário do bem penhorado, devendo o exequente, em 5 dias, esclarecer se persiste o interesse na penhora do automóvel em questão, caso em que poderá indicar quem assumirá o encargo de depositário, ficando assim autorizado, mediante oportuna lavratura de termo nos autos, a tomar posse do veículo, podendo, inclusive, ser deprecada a venda em leilão no local de situação (Cuiabá-MT), se assim o desejar, ou reconduzir o veículo para o DF viabilizando o leilão neste Tribunal. (...)” Historiados os fatos relevantes havidos durante o curso da execução, fica patente que, aviado o executivo, o agravado não lograra a satisfação do direito de crédito que o assiste, pois não houvera a quitação espontânea da obrigação. Assim, encontrado bem de titularidade do devedor, a saber, veículo adquirido pelo agravante, mediante contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado com outra instituição financeira, fora determinada a penhora dos direitos derivados do ajuste. Ocorre que, conquanto a penhora tenha se realizado validamente, o agravante não fora nomeado depositário do bem penhorado e, a despeito dessa circunstância, determinara o juízo que o agravante indicasse o endereço onde encontra-se o automóvel e, demais disso, que entregasse o automotor no local da prática do ato constritivo, sob pena de multa, conforme prescreve o artigo 774, parágrafo único. Conforme pontuado, não atendera o agravante ao comando judicial que lhe fora direcionado, o que é de se lamentar, pois denota descompromisso com o princípio da cooperação e com as regulações procedimentais. Contudo, sua conduta não configura ato atentatório à dignidade da justiça. Como é cediço, a aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar o executado que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar a realização da execução, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição in executivis, conforme emerge da literalidade do disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Já o artigo 774, inciso V, do CPC considera ato atentatório à dignidade da justiça se o executado, intimado, não indica quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora, ressalvando que a sanção somente será cabível se caracterizada omissão latente e maliciosa sobre a existência de bens expropriáveis. Essa compreensão, é oportuno anotar, não se reduz à imposição de uma sanção ao comportamento do executado que procrastina o andamento do processo executivo mediante a ocultação de seus bens. Com efeito, o comportamento processual do executado que maliciosamente se furta ao cumprimento da obrigação se qualifica como ato atentatório à dignidade da justiça e prescinde de qualquer intimação. A mera intimação do executado para indicar bens à penhora, sob pena de multa cuja aplicabilidade deve ser aferida em momento oportuno, por outro lado, decorre dos princípios da boa-fé processual e da cooperação que não se limitam na faculdade do Juiz. Essa nova compreensão do processo de execução já está sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, que assim reza: “TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 652, § 3o, 600, IV, E 601 DO CPC À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. Cinge-se a controvérsia à aplicação do art. 652, § 3o, do CPC aos executivos fiscais. 2. O indeferimento pelo julgador de primeira instância da intimação do executado para apresentar bens penhoráveis, com base no art. 652, § 3o, do CPC, teve como fundamento: (a) esgotamento das tentativas de localização de bens em nome do executado para constrição, inclusive pelo sistema Bacenjud, Detran e Cartório de Registro de Imóveis; (b) o ônus da prova é da Fazenda acaso o executado esteja ocultando algum bem. 3. As inovações trazidas pela Lei n. 11.382/06 aplicam-se às execuções fiscais, desde que a intimação do devedor para a indicação de bens penhoráveis ocorra na vigência da referida lei. Nesse sentido: (AgRg no AG 1.263.656, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 15.4.2010; REsp 1.060.511/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 6.8.2009, DJe 26.8.2009). 4. Antes da reforma do CPC, o executado, por mandado de citação, era pessoalmente citado para, em 24 horas, pagar ou nomear bens à penhora. Após a vigência da Lei 11.382/2006, a citação do executado é só para pagamento da dívida. A nomeação de bens a penhorar é, no dizer de NELSON NERY JÚNIOR, "ato do credor, que poderá fazê-lo já na petição inicial da execução.", (in Código de Processo Civil Comentado, RT, 10a ed., pág. 1.034). 5. Justifica-se a previsão de intimação específica para o executado indicar os bens penhoráveis, sob pena de, omitindo-se injustificadamente, ser punido por ato atentatório à dignidade da Justiça, com base nos arts. 600, IV e 601 do CPC. 6. A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Dessa forma o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgRg no REsp 1191653/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010) Alinhada essa premissa, a aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo contido nos dispositivos transcritos, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que a mera frustração do processo de execução, ante a não indicação de bens de sua titularidade passíveis de penhora, por si, pode não configurar a ofensa. Vê-se logo que a análise da conduta das partes e a aplicabilidade da pena de multa correlata (CPC, art. 77, §2o) deve se realizar concretamente sobre os atos processuais praticados no desencadeamento do processo executivo. Nesse sentido, a lição do catedrático COSTA MACHADO: “A verificação do que a lei define como ato atentatório à dignidade da justiça depende fundamentalmente da avaliação subjetiva e contextual que realize o magistrado diante de cada situação concreta, uma vez que apenas a hipótese prevista no inciso I abaixo se refere a fatos objetivos. Contudo, malgrado a dificuldade de aplicação dessa norma jurídica de conteúdo tão intensamente ético, a sua presença no sistema é mais um instrumento a serviço da efetividade da jurisdição in executivis [...]” (MACHADO, Antônio Cláudio Costa. Código de Processo Civil interpretado e anotado. 2ed.. Barueri: Manole, 2008. p. 1087) Confira-se, ainda, sobre a questão, a lição do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, in verbis: “Configurado ato atentatório à dignidade da justiça, o devedor estará sujeito a multa – que reverterá em proveito do credor – 'em montante não superior a vinte e um por cento do valor atualizado do débito em execução'. Seu caráter é eminentemente punitivo, e não indenizatório, razão pela qual, na fixação do valor, o juiz levará em conta, não necessariamente a existência ou montante do dano que possa ter sofrido o credor, mas sim a gravidade da culpa ou dolo com que agiu o devedor. Sendo o ato atentado contra a dignidade da justiça, é irrelevante a circunstância de ter, também o credor, sido atingido pelas conseqüências do ato.” (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Vol. 8, 2a edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 300.) Alinhadas as lições doutrinárias, conclui-se que a multa correlata, cuja natureza é eminentemente sancionatória, restará legitimada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça previsto em um dos incisos do artigo 774 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do executado a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. Nesse viés, o desembaraço da matéria recursal enseja apenas aferir se, no caso concreto, a decisão agravada acertara na análise subjetiva e contextual do comportamento processual do agravante em sede de execução. Conforme anotado, intimado o agravante para indicar o endereço em que se localiza o veículo sobre o qual sequer se aperfeiçoara qualquer ato constritivo, informara o endereço no qual poderia ser localizado o automóvel, contudo, noticiara não possuir condições para trazer o automotor para o Distrito Federal, vislumbrando o juiz da execução que sua conduta caracterizaria manifesto descumprimento de ordem judicial, tratando-se, portanto, de ato atentatório ao exercício da justiça e ao princípio da dignidade da justiça. Sob essas circunstâncias, a despeito da inércia do obrigado, o descumprimento da decisão que lhe fora endereçada nos moldes em que participado ao juízo da execução e devolvido à instância revisora não denota má-fé processual nem possui o condão de caracterizar o descumprimento de ordem judicial de forma injustificada. Conforme evidenciado, conquanto o agravante efetivamente não tenha apresentado o veículo automotor para que fosse removido para o Depósito Público, esse fato, de maneira isolada, aliado à circunstância de que sempre atendera aos chamamentos judiciais que lhe eram direcionados, não qualifica, por si só, como apto a desafiar a dignidade da Justiça e ensejar a aplicação da multa no limite legal estipulado, notadamente porque não restara aferida nos autos a ocultação intencional do seu patrimônio. Conforme pontuado, a aplicação da sanção tem como pressuposto a caracterização da malícia do devedor na frustração da execução, o que não se presume na hipótese em apreço, à medida em que o agravante não demonstrara intuito protelatório no desenlace da execução ou mesmo que estaria ocultando de forma intencional seu patrimônio. Em suma, não se vislumbra, ao menos por ora, recusa imotivada ou atentatória à dignidade e autoridade da justiça proveniente do agravante. Sua inércia, a despeito de qualificada, não se revelara maliciosa, porquanto não subsistentes indícios de que esteja sonegando indevidamente patrimônio expropriável, obstando a realização do desiderato executivo. Portanto, se inexistentes indícios de conduta maliciosa traduzida na sonegação de patrimônio expropriável, obviamente que a simples ausência de apresentação do veículo automotor não pode ser apta a qualificar ato atentatório à dignidade da justiça, notadamente porque, se o obrigado não detém a posse do automóvel, obviamente não pode apresentá-lo ao juízo. Com efeito, somente se houvessem indícios de que o agravante detém patrimônio expropriável e o está sonegando à execução é que estaria qualificada sua conduta maliciosa, ensejando sua penalização. Assim, aliás, vem decidindo a egrégia Corte Superior de Justiça sobre a matéria, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O col. Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, tendo como base o acervo fático-probatório dos autos, afastou a imposição da multa em face da ausência de provas de que o agravado tenha ocultado ou tentado ocultar bens passíveis de penhora. 2. Nesse contexto, para se chegar à conclusão de que o agravado está ocultando bens com o escopo de frustrar o processo de execução, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 636.696/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 27/06/2016) “PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO DA APLICAÇÃO DE ASTREINTES. RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERBA HONORÁRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não se configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Em análise aos artigos 2o e 50 da Lei 9.784/99, 57 do CDC e 287 e 461 do CPC, o Tribunal a quo decidiu com espeque em requisitos legais e no princípio da proporcionalidade. Rever tal entendimento demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em Recurso Especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. O exame da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização dos atos atentatórios à dignidade da justiça implicaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. O quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 5. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 667.395/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 30/06/2015) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA E MULTA DO ART. 601 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA DESCONSIDERAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM REEXAME DE PROVA. SUMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revela-se pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, bem como a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça por parte da recorrida, implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravados, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 658.690/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. ‘O cabimento da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça está adstrito à existência do elemento subjetivo das hipóteses autorizadoras, intrinsecamente ligado ao acervo fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, pela Súmula 07/STJ.’ (AgRg no Ag 1358844/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/12/2012) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 382.939/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 27/09/2013) Esses argumentos, ademais, encontram respaldo no assentado por esta egrégia Corte de Justiça, precisamente acerca da necessidade de restar demonstrada a intenção da parte em lesionar o juízo, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO CAUTELAR - INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LIMINAR PARA RELIGAÇÃO DA LINHA - ASTREINTES - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL. 1. Diante da recalcitrância da empresa de telefonia no cumprimento de decisão judicial, cabível a fixação de astreintes. 2. Para a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça exige-se a comprovação de dolo. 3. Deu-se provimento parcial ao apelo.” (Acórdão n.1028752, 20150111161273APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PENHORA E TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, com suspensão também do prazo prescricional. 2. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 652, §2o do CPC/73 (art. 798, inciso II, alínea ?c?, do CPC/2015). 3. Ausente intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis e não demonstrada omissão dolosa a fim de frustrar a execução, a simples inércia do executado em indicar bens passíveis de constrição não configura ato atentatório à dignidade de justiça e não ofende o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015. 4. O levantamento dos valores judicialmente bloqueados depende do aperfeiçoamento da penhora e o transcurso do prazo para a impugnação. Desse modo, o seu impedimento até as referidas providências não representa ofensa à coisa julgada a ao título executivo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1050071, 07102802720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 09/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESISTÊNCIA UNILATERAL DOS RÉUS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez concedida a assistência judiciária gratuita no Juízo de Primeiro Grau prevalecerá em todas as instâncias, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/1950, salvo revogação expressa. 2. Demonstrado nos autos que o negócio jurídico não foi desfeito em razão de desistência unilateral dos réus, mas por problemas que a autora teve na obtenção do financiamento bancário, o que inviabilizou o negócio, impõe-se a improcedência do pedido. 3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja insofismavelmente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. 4. Não há como condenar os réus ao pagamento de multa por atos atentatórios à dignidade da justiça se a autora sequer demonstra nos autos alguma das hipóteses previstas no art. 77 e seguintes do Código de Processo Civil. Apelação cível desprovida.” (Acórdão n.1009029, 20110710175298APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: 148-166) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE IMPORTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO OU PENHORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO DOLO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de levantamento de importância e de cominação de multa ao devedor, de acordo com o artigo 601 do CPC/1973. 2. Rejeita-se a pretensão ao levantamento de importância ante a ausência de depósito ou penhora destinados à quitação do débito. 3. A simples ausência de apresentação de bens passíveis de penhora não é suficiente, por si só, para a aplicação da multa do artigo 601 do CPC de 1973, em razão de existirem outras ferramentas processuais à disposição do credor com vistas à localização de bens do devedor, de modo a assegurar o sucesso da execução. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça só pode ser aplicada quando há a comprovação da prática de ato doloso capaz de afrontar a autoridade judiciária, não podendo ser aplicada se o referido elemento subjetivo não restar caracterizado. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão n.957561, 20160020009718AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 273/299) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.919745, 20150020240834AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a apreensão conjunta da subjetividade e do contexto em que foram praticados os atos processuais pelo agravante permite concluir diversamente do que fora consignado no decisório arrostado. É que, a par de não qualificada a desídia do agravante no cumprimento da determinação judicial, inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta, não se vislumbrando sequer eventual ocultação intencional de patrimônio como forma de frustração da execução. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada relativamente à aplicação da multa sancionatória albergada no artigo 77, § 2o do Código de Processo Civil. É que inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta nem ato enquadrável nas situações tipificadas, não sobejando possível penalizá-lo com a aludida sanção processual. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, sem prejuízo do prosseguimento do executivo sob a iniciativa do agravado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71977212 - Pág. 1 (fl. 196). [2] - ID Num. 71977212 - Pág. 1 (fl. 196). [3] - ID Num. 29650977 - Pág. 1/2 (fl. 5/6) e ID Num. 29650988 - Pág. 2/7 (fl. 23/28). [4] - ID Num. 29651007 - Pág. 1/4 (fls. 98/102). [5] - ID Num. 29651019 - Pág. (fl. 122). [6] - ID Num. 29651023 - Pág. 1 (fl. 124) [7] - ID Num. 29651035 - Pág. 1 (fl. 149). [8] - ID Num..29651035 - Pág. 6 (fl. 154). [9] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Página RL-1.165, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.165. [10] - ID Num. 29651035 - Pág. 8 (fl. 156). [11] - Manual da execução - Ed. 2018, Autor: Araken de Assis, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [12] - ID Num. 38837499 - Pág. 1 (fl. 182). [13] - ID Num. 49099341 - Pág. 1 (fl. 187). [14] - ID Num. 55019780 - Pág. 1 (fl. 193). [15] - ID Num. 66885316 - Pág. 1 (fl. 199). [16] - ID Num. 68479163 - Pág. 1 (fl. 200). [17] - ID Num. 70308390 - Pág. 1 (fl. 208). [18] - ID Num. 71977212 - Pág. 1/2 (fls. 201/211).